Tribunal: TJMT
Processo: 1021008-33.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021008-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO DE PAULA SILVA - CPF: 062.839.881-64 (PACIENTE), Juiz da 4ª Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), LENON MATHEUS VIEGAS - CPF: 407.160.048-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON HENRIQUE SILVA BARBOSA - CPF: 026.093.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 022.125.141-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATN LEITE DA SILVA - CPF: 938.031.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 434.017.348-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO -

PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – PACIENTE REINCIDENTE - CUSTÓDIA JUSTIFICADA -
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Provada a materialidade do crime e havendo suficientes indícios de autoria delitiva, além de justificada a custódia para manutenção da ordem pública, fica demonstrada a necessidade da prisão processual à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, é possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas e estancar as atividades ilícitas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno Ricardo de Paula Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela prática em tese dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/03), e o mandado de prisão foi cumprido no dia 4.6.2023.

Afirma que a segregação provisória é descabida, pois não preenche os requisitos, visto que inexiste risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da medida constritiva por cautelares diversas (ID. 181560661).

Documentos juntados aos IDs.

181560665 a 181560684.

A liminar foi
indeferida
ao ID 181674182.

Informações judiciais apresentadas ao ID. 181970677.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 184710697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Embora o impetrante sustente a ausência de justa causa para a prisão preventiva decretada, com a devida vênia, não é o que se vislumbra na presente via estreita de análise.

O d. Juízo impetrado decidiu pela manutenção do encarceramento cautelar do paciente por vislumbrar a necessidade de garantir, principalmente, a ordem pública e a instrução criminal.

Na hipótese, consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, autorização para acesso e extração de dados telefônicos e quebra de sigilo de dados telemáticos em desfavor do paciente e de outros investigados, pela prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas, associação criminosa e receptação de veículos.

Segundo aponta o delegado de polícia responsável pelos trabalhos investigativos, existem indícios de que o paciente e o coautuado
Eliel Lima de Oliveira
coordenavam o recebimento de droga na região de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que era transportada até a zona rural de Curvelândia/MT, onde a armazenam até o escoamento para outros estados da Federação.

Diante dos indicativos da possível participação do paciente e de outros suspeitos com os delitos imputados, após a manifestação favorável do Ministério Público, o juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT deferiu o pedido de decretação de prisão preventiva, nos termos da decisão de ID. 181560673.

Considerando a alteração da competência para análise de delitos da natureza dos investigados, pela Resolução n. 02 TP/TJMT, de 09 de maio de 2023, o feito foi remetido para o juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora ratificou os atos decisórios, nos seguintes termos:

“(...) Atento aos autos, verifica-se que a presente representação tem como objeto suposta organização criminosa, receptação, tráfico de entorpecente e associação para tanto.

Narra a d. autoridade policial, em apertada síntese, que através de investigações, mais precisamente campanas e cautelares, como interceptação telefônica e quebras de sigilo,
chegou ao seu conhecimento que
Eliel Lima e
Bruno Ricardo,

com desígnios compartilhados, em tese, guardavam cerca de 130 kg (cento e trinta quilos) de cloridrato de cocaína, distribuídos em 126 (cento e vinte e seis) tabletes, droga encontrada em um sítio localizado em Curvelândia/MT, de propriedade de Jenerosa Pires Seixas, local cuja entrada fora franqueada por Bárbara Seixas, a qual, à época, mantinha relação de proximidade com Eliel e Bruno, bem como chegaram a conclusão que referida droga fora trazida por estes da cidade de Pontes e Lacerda.

Inclusive, dando seguimento às investigações, fora apreendida na residência da mãe de Eliel, sra. Cleonides Lima de Oliveira, 500 g (quinhentos gramas) de entorpecente, entre pasta base e cloridrato, em data posterior a pernoite de Eliel em seu imóvel.

Após a apreensão, através de representação pela quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática de Eliel e Bruno chegou ao conhecimento da autoridade policial o vínculo entre estes e Davi da Silva Barros, Jonas Aguiar Lago, Gilvani Bortolozzo e Lucas Rodrigues, os quais, dentre outros indícios, receberam/possuem ligação uma propriedade rural em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, pelo pagamento de “serviços”, “serviços” estes não esclarecidos, mas, de suspeitas da polícia, de origem ilícita, adquirido através da venda/distribuição de entorpecente ou atividades ligadas a referida prática criminosa.

Em conversas, Jonas, interceptado, indicou que fora até referido imóvel em companhia de Igor da Conceição Lima, indivíduo que, de conhecimento da polícia, é pertencente à facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, estando, inclusive, como suspeito em crimes de homicídio na cidade de Pontes e Lacerda.

Eliel, ainda, liga-se à Lucas Rodrigues Borges, porquanto, tendo aquele como comprador, o contrato de venda do imóvel rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, cuja origem tem-se como, em tese, ilícita, possui como vendedor a pessoa de Lucas Rodrigues Borges, local objeto da conversa entre Bruno e Jonas e, ainda, desnudado que Gilvani fora até referido local na presença do próprio Lucas.

Por demais, Iury Ribeiro aparece como suposto integrante da ORCRIM, tendo em vista que, em buscas em seu imóvel, localizado na vila rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, foram encontrados documentos de Eliel, o que indica, ao menos de forma indiciária, que o local é frequentado e utilizado por este, podendo ser um ponto de apoio, localidade que fora achada uma pistola 9mm, rádios comunicadores e um buraco que aparentava ser utilizado como armazém para entorpecente.

Eliel, de mais a mais, é suspeito de negociar entorpecente com interlocutor na cidade de Três Lagoas/MS, denominado “Vavá”, que não fora identificado, cuja logística fora realizada por Cesar Eduardo Rodrigues Ferreira, pessoa cuja localização de utilização da ERB de aparelho celular indicou que fora até o município de Mirassol d’Oeste/MT, onde residia, à época, Eliel, e, no mesmo dia, tomou rumo à Cuiabá/MT, sendo Cesar Eduardo preso em flagrante delito na rodoviária de Cuiabá/MT na posse de 02 kg (dois quilos) de cloridrato de cocaína.

Após a prisão, descortinou-se, com a investigação, que o destinatário do entorpecente apreendido com Cesar Eduardo, e negociado entre Eliel e “Vavá”, era, em tese, a pessoa de Lenon Matheus Viegas, pessoa que manteve contato constante, através de aplicativo de mensagem, tanto com Cesar Eduardo quanto com Eliel, nos dias antecessores e posteriores à apreensão do material ilícito, suspeitando, inclusive, que Lenon possa ter relação com os 126 tabletes de cocaína anteriormente mencionados.

Ademais, Eliel, ainda em empreitadas criminosas, supostamente, utiliza-se de receptações de veículos roubados/furtados para aquisição de entorpecente da Bolívia, negociação em que se utiliza dos veículos como moeda de troca pelo estupefaciente, sendo auxiliados pelos investigados Cleiton de Paula, Jhonatn Leite da Silva, vulgo “Farofa”, Elvis Pereira de Souza, Junior Carlos Oliveira dos Santos e Nelson Henrique Silva Barbosa, dos quais o vínculo entre eles emergiu das interceptações telefônicas, cruzamento de informações e apreensões de veículos de origem ilícita.

A investigação expôs que Eliel possa ter exercido a função de “batedor”, entre as datas de 19/01/2023 e 21/01/2023 para que fosse atravessado até a Bolívia o veículo Fiat Toro, de placa LSZ-9G55, que ostentava placa falsa, PZP-8A92, automóvel este que fora visto por um policial militar na residência de Cleiton de Paula Faria, roubado no Rio de Janeiro em 19/12/2022 e recuperado na fronteira com a Bolívia.

Na apreensão do veículo, dirigia-o a pessoa de Elvis Pereira de Souza Junior e, no carona, encontrava-se a pessoa de Carlos Oliveira dos Santos, o que indica a ligação destes com os acima investigados, somando a isso os dados das interceptações amealhados.

À época do delito em análise, foram registradas diversas ligações de Jhonatn e Junior para Eliel.

Utilizando-se do mesmo modus operandis, Cleiton de Paula foi preso por receptação na cidade de Porto Espiridião/MT, quando dirigia um veículo Jeep Renegade, com placa falsa, produto de roubo, conduta que teve a concorrência de Nelson Henrique Silva Barbosa, quem, ainda, receberia pagamento pelo crime em entorpecente.

Nestes termos, tendo em vista a escorreita decisão exarada ao ID 119458700, cujo conteúdo encontra-se satisfatoriamente fundamentado pelo exmo. magistrado que atua no juízo em que o presente feito tramitou em sua origem, RATIFICO-A, in totum, e determino o seu imediato cumprimento (...)”. Destaquei.

Como se vê, a autoridade apontada como coatora, prolatora do
decisum
em questão, se reportou extensivamente aos elementos dos autos para demonstrar tanto a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria quanto a imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, imprescindibilidade esta evidenciada, de acordo com Sua Excelência, por fatores como a
gravidade concreta das condutas em apuração e a urgência de se desarticular grupo criminoso dedicado à disseminação de drogas.

Conforme ressaltado, há indicativos de que o paciente integra associação criminosa voltada à narcotraficância e à receptação de veículos na fronteira do Brasil com a Bolívia, e a autoridade policial apontou uma série de eventos em que foram
apreendidas consideráveis quantidades de drogas
, supostamente envolvendo a participação do paciente.

Diante de tal situação, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“(...) 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 8.2.2022, Quinta Turma).

Além disso, verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora enfatizou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente para evitar a reiteração delitiva, já que o paciente responde a um termo circunstanciado PJE nº 1000137-40.2023.8.11.0013 (infração penal de perigo para a vida ou a saúde de outrem e desobediência), inquérito policial nº 0016987-64.2019.8.11.0002 (estelionato) e termo circunstanciado nº 1195-31.2019.811.0112 (porte de drogas para consumo pessoal).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que
“a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019).

Diante de tais considerações, observa-se que a prisão preventiva do beneficiário está devidamente motivada, com esteio das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos e tampouco em carência de fundamentação idônea, muito menos em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Por fim, não se demonstram suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o paciente praticou e, se em liberdade, pelo menos por ora, pode continuar praticando diariamente crimes gravíssimos diversos, em prol da organização criminosa, especialmente crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06); receptação (art. 180, do Código Penal) e integrar organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/03) causando inúmeros prejuízos à sociedade, fomentando o aumento da criminalidade, de modo que a manutenção da sua prisão pode diminuir os danos e a reiteração criminosa.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023